Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-32.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006356-32.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ODETE CODO FELIPE - CPF: 873.950.611-87 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1006356-32.2019.8.11.0006– Cáceres.

Apelante
: Banco do Brasil e Companhia de Seguros Aliança

Apelada
: Odete Copo Felipe

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – SEGURADORA VINCULADA -

MESMO GRUPO ECONÔMICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO -

MORTE DO SEGURADO -

NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária na instância recursal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1006356-32.2019.8.11.0006– Cáceres.

Apelante
: Banco do Brasil e Companhia de Seguros Aliança

Apelada
: Odete Copo Felipe

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil e Companhia de Seguros Aliança
, atual Brasilseg Corretora de Seguros, contra
a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos
da
Ação Ordinária de Cobrança n. 1006356-32.2019.8.11.0006, proposta por
Odete Copo Felipe
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento do seguro de vida pelo falecimento do cônjuge da autora, acrescidos dos consectários legais.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou da relação comercial entre a parte autora e a Brasilseg Corretora de Seguros. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços, porque o contrato de seguro foi cancelado por inadimplemento do segurado. Requer, assim, a reforma da sentença.

Por sua vez, a
Companhia de Seguros Aliança, atual Brasilseg Corretora de Seguros, pede, em preliminar, seja reconhecido o cerceamento de defesa ante a necessidade de instrução probatória, mediante a realização de perícia médica indireta. No mérito, afirma que a indenização é indevida porque não havia contrato vigente à época do óbito, que havia sido cancelado por motivo de inadimplência das parcelas do prêmio. Segue prequestionando a matéria ventilada, e, ao arremate, pede pelo desprovimento da apelação.

Contrarrazões, coligidas no Id n. 108187953, rechaçando a tese recursal, oportunidade em que pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1006356-32.2019.8.11.0006– Cáceres.

Apelante
: Banco do Brasil e Companhia de Seguros Aliança

Apelada
: Odete Copo Felipe

V O T O

Na origem, cuida-se de aç
ão de cobrança c/c obrigação de fazer e dano moral proposta objetivando o recebimento de indenização proveniente de seguro de vida deixado pelo
de cujus
, denominado – “Seguro Ouro Vida Grupo Especial” -, na condição de beneficiaria do prêmio.

Narrou a parte autora que o falecido possuía a referida apólice de seguros por mais de 24 (vinte e quatro) anos, que quando do óbito deste, requereu perante a agência bancária do segurado o pagamento do prêmio, o que lhe foi negado, sob o fundamento de que a apólice havia sido cancelada eletronicamente, por falta de pagamento, inexistindo, por conseguinte, o dever de indenizar.

Pontuou que o segurado não quitou as últimas 3 (três) parcelas do seguro, porque estava em convalescência, e que não houve notificação da mora.

Decorrido o iter procedimental, o feito foi sentenciado tendo o juiz
a quo
julgado parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a instituição bancaria e a seguradora, solidariamente, ao pagamento do prêmio segurado.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os requeridos.

Em preliminar, o Banco do Brasil sustenta a sua ilegitimidade passiva, fundado no argumento de que não participou do negócio jurídico celebrado entre a seguradora e o segurado. Malgrado a insurgência, é nítida a legitimidade passiva da intuição financeira para responder pelos atos e obrigações do contrato de seguro de vida, seja porque aos olhos do consumidor correntista a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro, seja porque a instituição financeira pertence ao mesmo grupo econômico, e, nessa condição, integrante da cadeia de consumo, de modo que possui responsabilidade solidária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
" (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2012).

[...].”
(RAC n.

1000126-46.2020.8.11.0003,
1a
Câmara de Direito Privado Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 02.02.21 - negritei
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos
.

As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante”.-
(RAI n.

1016884-75.2021.8.11.0000, 2
a
Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 24.11.21 - negritei).

Logo, não a preliminar não merece acolhida.

Por sua vez, a seguradora requer seja reconhecido o cerceamento de defesa ante a necessidade de instrução probatória, mediante a realização de perícia médica indireta. No ponto, diz que a ausência de documentos indispensáveis para a regulação do sinistro, torna impossível avaliar a possibilidade de indenização.

Com efeito, não se pode olvidar que é o magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370,
caput
e §único, do CPC.

Assim, dentro do seu livre convencimento motivado, pode, sim, rejeitar a elaboração de prova pericial, se esta se mostra inócua ao deslinde do feito, como no caso em mesa, onde a realização de pericia médica indireta é inútil porque a questão controvertida atine-se à necessidade ou não de constituição em mora do segurado para cancelamento do contrato de seguro, que dispensa exame pericial para a solução da controvérsia jurídica.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DE EXAME PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL PARA O DESLINDE DA LIDE
, DADA A DISTÂNCIA TEMPORAL DO ACIDENTE –
PERÍCIA INDIRETA INÓCUA –
MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR COMPROVADA PELO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – TESE DE PARCIALIDADE DESPROVIDA DE RESPALDO PROBATÓRIO – PRETENSA VÍTIMA INCONTROVERSAMENTE DESPROVIDA DE HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não configura nulidade a dispensa de exame pericial e inspeção judicial quando as dilações pretendidas se revelam inúteis à finalidade almejada, em razão da larga distância temporal do acidente cujos vestígios materiais poderiam ser examinadas e pela inaptidão de eventual exame técnico indireto.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito firmado por autoridade competente goza de presunção relativa de veracidade e deve preponderar quando o lastro probatório apresentado pelo litigante é frágil, pela ausência de depoimentos de testemunhas presenciais do sinistro qualificada pela incontroversa circunstância de que a pretensa vítima do acidente não possuía habilitação para a condução de veículos automotores”.(
RAC n.

0007902-27.2014.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 03.05.21 - negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada as questões prévias, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a necessidade de notificação do segurado para cancelamento do contrato de seguro de vida.

Pois bem. Cumpre destacar que em se tratando de relação consumerista, incide na espécie os artigos 47 e 51 do CDC, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e que consideram nulas, por abusivas, dentre outras, as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir fácil compreensão, assim como o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

In casu
, apesar de toda celeuma instaurada entre as partes em relação ao direito à indenização securitária, pela morte do segurado, concluo que o ponto é irrelevante para a solução da questão.

Digo isso porque da análise do feito, denota-se que a controvérsia reside justamente na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando do óbito do segurado, inexistia contrato vigente, porque a apólice de seguro havia sido cancelada, por motivo de inadimplência de parcelas do prêmio e a

vigência não abarcava o sinistro reclamado, pois o contrato vigorou entre o período de 01.04.18

a 01.04.19,

e a morte do segurado

ocorreu em 21.04.19.

O certo é que, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência,
somente pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual
, o que não restou demonstrado pela apelante no caso.

O referido entendimento, inclusive, restou sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 616,
in verbis
:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”
.

Assim, tem-se que a apelada não deve suportar a negativa de pagamento da indenização, uma vez que a seguradora não demonstrou que efetuou previamente a notificação do falecido quanto à inadimplência, a fim de conceder-lhe

prazo para regularizar a pendência, não se afigurando crível que, a revelia do contratante, simplesmente cancele a apólice, a qual o segurado vem pagando por mais de 24 (vinte e quatro) anos.

Nessa trilha, não resta dúvida quanto à abusividade da conduta da seguradora, impondo o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO –

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações.

Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art. 373 , II , do CPC e art. 6o , VIII , do CDC.

Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.
(RAC n.

1005160-70.2018.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado.

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.02.22 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO COM EXPRESSA PREVISÃO DE SEGURO DE VIDA - NATUREZA PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DEVER DE QUITAÇÃO CONFIGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO - CANCELAMENTO UNILATERAL INVIABILIZADO - NECESSIADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não autoriza o cancelamento unilateral pela administradora de consórcio, especialmente se não há prova de prévia notificação do consorciado. E ocorrendo a morte do segurando durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora”
.(
RAC n.

0031076-48.2014.8.11.0041, 4a

Câmara de Direito Privado Rel. Des, Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 08.09.21 - negritei)

No tocante ao alegado fim de vigência do contrato ao tempo do sinistro, razão também não assiste à seguradora, vez que a adesão ao contrato ocorreu em 2002, com renovações automáticas sucessivas, mediante o débito do prêmio em conta corrente do segurado, conforme previsto nos subitens 17.1 e 17.1.1 da apólice.

Assim sendo, diante desse panorama, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado a quo, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Dessa forma, desprovido os recursos dos requeridos, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022